Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003031-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A N DOS SANTOS - CNPJ: 01.410.272/0001-22 (AGRAVADO), ADILSON NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 551.873.151-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NOME JÁ CONSTANTE NO DOCUMENTO PRIMEVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.

A exclusão do corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal não é possível, nos casos em que o nome consta na primeira Certidão de Dívida Ativa colacionada, em consonância com o entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal no 6006-71.2010.8.11.0040 (Código no 807963) promovida contra
A N dos Santos – Me
e
Adilson Nogueira dos Santos
, determinou, de ofício, a retirada do segundo Apelado do polo passivo do polo devedor.

Nas vias recursais, o Recorrente aponta que a decisão foi equivocada, por entender que não é necessária colacionar o processo administrativo tributário, em face de que as Execuções Fiscais possuem presunção relativa de certeza e liquidez.

Defende, também, que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica é incompatível com os executivos fiscais em face do que foi registrado pelo Superior Tribunal de Justiça, logo, aponta que seria possível apontar a parte excluída sem qualquer prejuízo à legislação.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que o Agravado excluído seja reinserido no polo passivo da Execução.

O Agravante, liminarmente, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido, conforme se abstrai no ID no 6933745.

Desnecessária a intimação dos Recorridos, em face da não angularização processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020